Tribunal: TJES
Processo: 0001803-54.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001803-54.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE GONCALVES MENDES e outros

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. LESÃO NEUROLÓGICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA CONDUTA MÉDICA OU NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por paciente em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais formulado contra cooperativa médica, sob alegação de lesão neurológica decorrente de falha técnica durante cirurgia ortopédica realizada em hospital da rede da Apelada. A sentença reconheceu a existência de dano e de nexo causal, mas afastou o dever de indenizar por ausência de demonstração de culpa da equipe médica. O Apelante sustenta responsabilidade objetiva da instituição, inversão indevida do ônus da prova e falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na impugnação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; (ii) estabelecer se a cooperativa médica pode ser responsabilizada objetivamente pelo dano decorrente da cirurgia; e (iii) determinar se houve falha na conduta médica ou no dever de informação apta a ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Apelante não inova ao impugnar, em sede recursal, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, pois a sentença recorrida utilizou tal documento como fundamento para afastar o dever de indenizar, sendo legítima a sua contestação com base no princípio do contraditório.

A relação entre paciente e cooperativa médica configura relação de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, exceto em relação à atuação dos profissionais liberais, cuja responsabilidade é subjetiva, nos termos do § 4º do mesmo artigo.

Nos casos de alegado erro médico, a jurisprudência do STJ exige, para responsabilização do hospital ou da cooperativa médica, a comprovação de culpa do profissional quando o dano decorre de ato técnico individual, mesmo havendo vínculo com a instituição.

No caso concreto, o laudo pericial concluiu pela existência de nexo de causalidade entre a cirurgia e a lesão, mas afastou a hipótese de falha técnica no uso do torniquete, reconhecendo a adoção das condutas adequadas pela equipe médica e a possibilidade de ocorrência da lesão por fatores imponderáveis, como reação inflamatória pós-cirúrgica.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo Apelante informava expressamente sobre os riscos de “alterações neurológicas”, sendo suficiente para configurar o cumprimento do dever de informação, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

Ausente conduta culposa e comprovada a prestação adequada de informações, não há que se falar em responsabilidade civil da Apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação recursal de fundamento utilizado na sentença não configura inovação recursal.

A responsabilidade da cooperativa médica por atos técnicos de seus profissionais exige a comprovação de culpa, conforme art. 14, § 4º, do CDC.

A existência de dano e nexo causal não é suficiente para ensejar indenização por erro médico sem demonstração de conduta culposa.

O dever de informação é atendido com a explicitação das categorias de riscos relevantes ao procedimento, sendo desnecessária a descrição exaustiva de todas as possíveis complicações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 4º; CPC, arts. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1794157/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; TJDFT, Ap. Cív. 0720286-96.2022.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 08.11.2023; TJMG, Ap. Cív. 10000200308351001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 03.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
(PRELIMINAR)

PRELIMINAR
DE
INOVAÇÃO RECURSAL
SUSCITADA PELA APELADA

Sustenta a
cooperativa
recorrida que o Apelante, em suas razões recursais, inova ao discutir a abrangência e a validade do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, matéria que, segundo alega, não foi objeto de debate na petição inicial.

A
preliminar não merece prosperar.

Embora a petição inicial tenha focado sua causa de pedir na ocorrência de um dano decorrente de suposta falha técnica no uso do torniquete, a r. sentença utilizou o Termo de Consentimento como um dos fundamentos para afastar o dever de indenizar, ao registrar que o autor fora devidamente alertado sobre os riscos do procedimento, incluindo a possibilidade de "alterações neurológicas".

Dessa forma, ao contestar a validade e a generalidade do referido termo em suas razões de apelação, o Apelante não introduz um fato novo na lide, mas, sim, impugna diretamente um dos pilares da fundamentação da decisão recorrida. O princípio do contraditório e a ampla defesa asseguram à parte o direito de rebater todos os fundamentos que levaram à decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, a discussão sobre o dever de informação e os limites do consentimento do paciente é matéria intrinsecamente ligada à análise da responsabilidade civil em casos de erro médico, não se tratando de questão completamente dissociada dos limites da lide.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

VOTO
(
MÉRITO
)

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível interposta por
ANDRE GONCALVES MENDES
contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em face de
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
a qual julgou improcedentes os pedidos autorais.

Condenou o autor ao
pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, suspendendo, todavia, a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (
ID
46564592), o apelante: (a) sustenta que a sentença contrariou o entendimento pacificado sobre responsabilidade objetiva dos hospitais, ao exigir comprovação de culpa dos profissionais; (b) argumenta que a sentença teria invertido o ônus da prova em seu desfavor, impondo-lhe prova diabólica; (c) afirma que houve erro de procedimento e que não foi informado adequadamente sobre os riscos da cirurgia.

Pugna pela reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 200.000,00 por danos morais e valores relativos a danos materiais e pensão vitalícia.

C
ontrarrazões
no ID
49915299,
na qual
a apelada UNIMED SUL CAPIXABA alega, preliminarmente, que houve inovação recursal, uma vez que o tema da ausência de informação sobre os riscos do procedimento não foi objeto da petição inicial. No mérito, defende a manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade civil da cooperativa médica Apelada pelos danos sofridos pelo Apelante, decorrentes de complicações neurológicas após cirurgia de reparação de ligamentos do joelho direito realizada em hospital de sua rede.

Inicialmente, é imperioso estabelecer que a relação jurídica entre o paciente, beneficiário de plano de saúde, e a cooperativa médica que opera o hospital onde o serviço foi prestado, é inequivocamente uma relação de consumo, sujeita, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da questão recursal reside na interpretação da natureza da responsabilidade da Apelada. O Apelante defende a aplicação da responsabilidade objetiva direta, bastando a prova do dano e do nexo causal. A r. sentença, por sua vez, embora reconhecendo a relação consumerista, condicionou a responsabilidade do hospital à comprovação de culpa da equipe médica.

A
r. sentença aplicou corretamente o direito: a responsabilidade civil dos fornecedores de serviço, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Contudo, o parágrafo 4º do mesmo artigo estabelece uma exceção para os profissionais liberais:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça harmoniza essas duas regras da seguinte forma: a responsabilidade do hospital por falhas nos serviços diretamente a ele relacionados (como instalações, equipamentos, serviços de hotelaria e de enfermagem) é objetiva direta. Todavia, quando o dano alegado decorre de um ato técnico privativo do médico, a responsabilidade objetiva do hospital é indireta, dependendo da comprovação de que o profissional agiu com culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL . QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE A TEOR DA SÚMULA 7 DO STJ. 1 .
A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil)
, sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)" ( REsp 1.145.728/MG, Rel . p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09 .2011). 2. A Corte estadual, com base nas provas dos autos, reconheceu a responsabilidade civil do hospital, sinalizando a existência de vínculo do médico responsável pelo ato cirúrgico com o nosocômio. Logo, a alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial . Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1794157 SP 2020/0308426-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO . NEGLIGÊNCIA MÉDICA. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL . DANO MORAL. CABIMENTO. 1.
Em hipótese de erro ou negligência médica, a responsabilidade do hospital particular é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, demandando prova da falha na prestação do serviço executado pelo médico do hospital/clínica a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano moral experimentado pela vítima
. 2.
Comprovados o evento danoso, a culpa do réu e os danos morais causados ao paciente, resta configurada a responsabilidade objetiva do hospital pela falha na prestação de serviço médico.
3. Apelações cíveis do autor e do réu conhecidas e não providas. (TJ-DF 0720286-96.2022.8.07 .0007 1782992, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PROVA DE CULPA DO MÉDICO - IMPRESCINDIBILIDADE - ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. -
A responsabilidade civil do hospital pelo erro médico cometido em suas dependências tem natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do próprio hospital em relação ao evento danoso, todavia, não prescinde de prova da culpa do médico, posto que a responsabilidade deste é subjetiva, ex vi do art. 14, § 4º, do CDC - Ausente a demonstração de erro médico, não há que se falar em condenação do nosocômio ao pagamento de indenização a paciente atendida em suas dependências
. (TJ-MG - AC: 10000200308351001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 08/06/2020)

No caso em tela, a causa de pedir é a suposta falha no manuseio de um torniquete durante o ato cirúrgico, um procedimento técnico inerente à prática médica. Assim, para que a responsabilidade da Apelada aflorasse, seria imprescindível a demonstração de que a equipe médica agiu de forma culposa, o que nos conduz à análise da prova técnica produzida.

Em relação à culpa da equipe médica, o laudo pericial elaborado nos autos é claro e conclusivo ao afirmar a existência do dano (lesão no nervo femoral direito) e o nexo de causalidade entre este e o procedimento cirúrgico ao qual o Apelante foi submetido. Contudo, ao analisar a conduta da equipe médica, o perito judicial foi categórico ao afastar a ocorrência de erro.

Conforme se extrai do laudo, o uso do manguito pneumático (torniquete) seguiu a técnica preconizada, sendo utilizado por 108 minutos, tempo inferior ao limite de segurança de duas horas. O perito esclareceu que, embora o uso do equipamento possa causar complicações, a lesão do Apelante pode ter decorrido de outros fatores, como a neuropatia inflamatória pós-cirúrgica (PSIN), que consiste em uma reação imunológica do próprio organismo ao trauma cirúrgico, ou outras características individuais imponderáveis do paciente. Confira-se a conclusão do laudo:

Portanto, após análise de toda documentação e exame pericial, é possível afirmar que há nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico a que o Autor foi submetido pela equipe da Requerida e a lesão do nervo femoral do mesmo membro.

No entanto, contrariamente à interpretação feita pelo Autor e expressa na inicial,
não é possível afirmar que a lesão neural foi causada pelo “manguito pneumático” utilizado de forma correta naquela cirurgia. Pois, segundo a literatura médica especializada, outros fatores imponderáveis relacionados à características individuais podem interceder para ocorrência de lesões semelhante à alegada por ele.

Os mesmos registros comprovam que as medidas terapêuticas adotadas pela equipe médica da Requerida, em todas as fases do tratamento, foram as preconizadas pela literatura e estão de acordo com os princípios éticos estabelecidos
.

Dessa forma, a prova técnica, que não foi desconstituída por nenhum outro elemento probatório, afastou a premissa de que houve falha, negligência, imprudência ou imperícia por parte da equipe médica. O evento danoso, embora lamentável, configurou-se como uma intercorrência inerente ao risco do procedimento, e não como resultado de um ato ilícito.

Ato contínuo, o Apelante argumenta ainda que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por ele assinado seria genérico e não o teria informado adequadamente sobre os riscos.

Ao analisar os documentos de fls. 46/47 (vol. 01, parte 01), verifica-se que o termo de consentimento, assinado pelo Apelante, alertava expressamente para a possibilidade de complicações, entre elas, "alterações neurológicas", categoria na qual se enquadra a lesão sofrida pelo ora apelante.

O dever de informação do médico não exige a previsão exaustiva de todas as complicações raras e específicas, mas sim a ciência do paciente sobre as classes de riscos envolvidos no procedimento. A informação de que poderiam ocorrer "alterações neurológicas" foi suficiente para cumprir o dever legal e ético de informação clara e precisa.

Ademais, a própria perícia judicial corroborou que o esclarecimento do paciente quanto aos riscos inerentes ao procedimento foi realizado. Ausente, portanto, qualquer falha no dever de informação que pudesse, por si só, ensejar a responsabilização da Apelada.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a r. sentença não merece reparos. Embora o dano e o nexo de causalidade com o procedimento cirúrgico sejam incontroversos, a ausência de comprovação de ato culposo por parte da equipe médica, conforme demonstrado pela prova pericial, afasta o dever de indenizar da instituição hospitalar. A responsabilidade civil, mesmo no âmbito consumerista, não prescinde da demonstração de um ato ilícito, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.